Tribunal: TJPA
Processo: 0077908-56.2015.8.14.0095
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0077908-56.2015.8.14.0095

RECORRENTE: EDIVAL PALHETA SOARES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL.

FATO: Vítima esfaqueada no abdômen, evoluindo a óbito em razão de hemorragia interna. Testemunhas que afirmam ter sido o recorrente o autor do golpe e que a teria perseguido e dela se aproximado logo após ter caído, sendo a única pessoa dentre os presentes a portar uma faca, sendo aquele que arrastou a vítima pelos pés quando já caída e ferida, se evadindo em seguida.

Pedido de despronúncia. Alegação defensiva de ausência de provas e de indícios de autoria. Testemunhos de “ouvir dizer”.
IMPROCEDENTE.

A PRONÚNCIA, QUE ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, EXIGE SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO A presença dos REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO.

a despronúncia EXIGE a presença de elementos de CERTEZA acerca da inocência do réu, pois HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA e, ao contrário do que sustentado pela defesa, há nos autos indícios suficientes de autoria, bem como relato testemunhal que aponta o recorrente como autor do delito, sendo
O

TrIBUNAL DO JÚRI O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE A matéria.

CASO EM QUE PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DOSDELITO, NOS TERMOS DO ART. 413, § 1º DO CPP.

A PROVA CONTIDA NOS AUTOS AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE PRONUNCIOU O ORA RECORRENTE, INVIABILIZANDO A ACOLHIDA DO PLEITO DEFENSIVO DE DESPRONÚNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 25 de junho de 2025
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interpostos em favor de
EDIVAL PALHETA SOARES
,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Comarca de São Caetano de Odivelas, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a denúncia, em ID 24917556, em 06 de setembro de 2015, por volta de 05:00 horas, na localidade Alto Peru, Zona Rural de São Caetano de Odivelas, o ora recorrente desferiu golpe de faca contra a vítima Paulo de Jesus Pinto, que evoluiu a óbito em decorrência do ferimento.

Conforme o relato ministerial, Edivan Gustavo Sousa Serrão, vulgo “Popô”, acompanhado de seus amigos Marcelo Henrique, Serrão Pinto, vulgo “Machico”, e Osvaldino Serrão de Moras, vulgo “Coelho”, estavam caminhando em via pública na Localidade de Pereru, quando Edivan desferiu um soco, e em seguida um chute, em Paulo de Jesus Pinto fazendo-o cair no chão; que em razão de tal ocorrência o irmão de Paulo - Moisés Furtado Pinto Filho, vulgo “Pokemon”, armou-se com um terçado e correu atrás de Edivan Gustavo Sousa Serrão.

A testemunha Ildefonso de Jesus Pinto Monteiro relatou que viu Edival Palheta Soares, padrasto de Edivan, puxando Paulo de Jesus Pinto pelos pés e que este estava agonizando com um ferimento na barriga, aparentemente causado por faca e com fluxo de sangue, ressaltando que o recorrente trazia na cintura uma faca de tamanho médio e se evadiu sem prestar socorro à vítima.

João Cláudio de Jesus relatou que soube do entrevero entre seus irmãos, Edivan e amigos deste e que pouco tempo depois soube que seu irmão, Paulo de Jesus Pinto, estava morto e que populares confirmaram que o recorrente puxou a vítima pelos pés e fugiu sem lhe prestar socorro.

Edivan declarou que desferiu um pisão em Paulo e que este caiu no chão; que na mesma hora chegou seu padrasto, ora recorrente, e abordou Paulo, que estava caído, e que acredita que foi aquele que tirou a vida da vítima, pois foi o único que ficou para trás depois de a vítima ter caído.

Osvaldino Serrão declarou que deparou com Edival correndo atrás da vítima e que viu quando “Popó” deu um chute em Paulo e que este caiu, tendo o recorrente abordado a vítima e que acredita que foi este quem tirou a vida daquela, pois fora o único a abordá-la depois que estava caída, tendo a testemunha Moisés declarado que viu Edival, ora apelante, com uma faca na mão e que populares disseram que ele havia ‘furado’ Paulo, e que “Popó” e “Machico” estavam com paus na mãos e que o único que estava com uma faca era Edival, ora recorrente.

Que o laudo de exame necroscópico revelou que a morte foi decorrente de anemia aguda interna, provocada pela ação de instrumento perfurocortante (arma branca).

Em sede policial o ora recorrente negou a prática delitiva.

Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática da conduta tipificada no art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Às fls. 10, do ID 24917561, Laudo n°: 2015.02.000669-TAN, atestando morte em consequência de anemia aguda traumática, decorrente de hemorragia aguda interna, provocada pela ação vulnerante de instrumento perfuro-cortante (arma branca).

Em ID 24917562, recebida a denúncia.

Em ID 24917564, resposta à acusação;

Em ID 24917592 e 24917622, Termo de Audiência, Mídia em ID 24917594/7612; 24917625/26 e 24917629.

Em ID 24917639, alegações finais ministeriais.

Em ID 24917642, Alegações finais defensivas.

Em ID 24917644, Sentença de Pronúncia.

Em Recurso em Sentido Estrito, ID 24917649, requereu a defesa reforma da decisão de pronúncia para que seja o recorrente despronunciado uma vez que, alega, inexiste prova de autoria e os depoimentos testemunhais não se prestam a subsidiar a sentença de pronúncia por serem somente de ‘ouvir dizer’.

Em contrarrazões, 24917655, o Ministério Público refutou as alegações defensivas e manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em Juízo de Retratação, ID 24917657, mantida a sentença de pronúncia.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, em parecer de ID 25894652, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Cuida-se, como dito alhures, de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
EDIVAL PALHETA SOARES
,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Comarca de São Caetano de Odivelas, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro.

O recurso deve ser conhecido uma vez que atende os pressupostos e condições de admissibilidade.

Almeja o recorrente reforma da decisão de pronúncia para que despronunciado ante ausência de prova de autoria e/ou participação no delito.

Não advém razão ao apelo.

Para que seja admitida a pronúncia do acusado é suficiente a presença de indícios de autoria e este procedimento não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo com ela juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência das Cortes Superiores, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 194162 AC 0108708-60.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 17/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui cunho declarató rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. 3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Portanto, havendo indícios de autoria e prova da materialidade do delito, nada obsta a decisão de pronúncia do réu para que este venha a ser julgado por seus pares perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o que efetivamente se observa no caso dos autos, onde há indícios suficientes a fundamentar e manter a decisão de pronúncia.

Do que consta nos autos se denota indícios de que o recorrente foi o autor do golpe de arma branca, faca, desferido na vítima Paulo de Jesus Pinto, fato ocorrido no dia
06 de setembro de 2015
,
por volta de 05:00 horas, na localidade Alto Peru, Zona Rural de São Caetano de Odivelas
, tendo supostamente atacado a vítima com golpe de faca quando esta estava caída, logo após ter sido agredida por
Edivan Gustavo Sousa Serrão, vulgo “Popô”.

Durante a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri foram ouvidas testemunhas, mídia com depoimentos nos autos e que peço vênia para não reproduzir,
onde afirmam que
o recorrente era quem portava uma arma branca, faca, e foi quem puxou a vítima, já ferida e agonizando, pelos pés, se evadindo do local em seguida sem prestar qualquer socorro àquela.

Não procede, portanto, a alegação defensiva de que os testemunhos foram de “ouvir dizer”, pois a testemunha Ildefonso de Jesus Pinto Monteiro afirmou ter visto o recorrente puxando a vítima pelos pés quando já estava ferida e agonizando e que trazia uma faca na cintura, ou seja, presenciou o fato.

A testemunha Edivan Gustavo Sousa Serrão, afirmou que deu um ‘pisão’ na vítima, que esta caiu e ele correu, e que na mesma hora o recorrente, seu padrasto, abordou a vítima ainda no chão, afirmando que o crime provavelmente foi praticado por este uma vez que foi o único que ficou para trás.

A testemunha Osvaldino Serrão de Moraes afirmou ter visto o recorrente correndo atrás da vítima e que após esta ter sido derrubada por Edivan o recorrente a abordou e que acredita ter sido ele o autor do crime uma vez que foi o único a abordá-la depois de caída.

A testemunha Moisés Furtado Pinto Filho afirmou ter visto o recorrente com uma faca na mão e que não imaginava que ele fosse ‘furar’ a vítima, afirmando ter ouvido populares dizendo que fora ele o autor do delito, ressaltando que os demais estavam com paus nas mãos e o recorrente era o único que portava uma faca.

O laudo necroscópico afirma que a morte da vítima foi decorrente de hemorragia interna e que esta se deu em razão de um golpe de arma branca – faca.

O ora recorrente compareceu em Juízo e apresentou sua versão dos fatos negando a autoria delitiva, porém, a versão ministerial se mostrou corroboradas pelos depoimentos testemunhais, de onde se observa a presença de indícios de autoria, estando a materialidade devidamente provada.

Assim, não prospera a alegação defensiva de que os depoimentos são de “ouvir dizer” e não se prestam a subsidiar a sentença de pronúncia, pois os relatos testemunhais se mostram firmes em apontar o recorrente como provável autor do crime contra a vítima Paulo de Jesus Pinto ao atingi-la com golpe de faca na região do abdômen – periumbilical -, que provocou hemorragia interna e a levou a óbito.

Portanto, a alegação defensiva não se sustenta e se mostra isolada nos autos e desprovida de mínimo lastro probatório, não havendo como prevalecer e, havendo dúvida acerca das circunstâncias em que os fatos ocorreram e indícios suficientes de autoria, deve o recorrente ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Ressalto que a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o Júri Popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
. Sobre este tema, o jurista
Fernando Capez
leciona
:

“
(...).

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
”.
(Curso de Processo Penal, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 654)
.

Nesse passo, o legislador somente admite, excepcionalmente, a absolvição sumária ou impronúncia quando manifesta a presença de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente, ou, ainda, quando o fato narrado não constituir crime, na forma do artigo 415 do Código de Processo Penal.

A essa evidência, as hipóteses de absolvição sumária reclamam expressa previsão normativa e o firme convencimento do julgador, pois a aludida decisão terá que se arrimar no grau de certeza demonstrado pelo juiz, seja quanto à matéria de fato, seja quanto às questões de direito envolvidas. Nesse espeque, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, a absolvição sumária deve ser reservada apenas para as situações em que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado, o que efetivamente não se afigura no caso dos autos.

Essa é a lição de
Guilherme de Souza Nucci,
veja-se:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

No caso em tela, o magistrado singular concluiu haver indícios suficientes de autoria, de forma que pronunciou o réu/recorrente devendo este ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida a questão, pois não há como se concluir, de plano, sobre sua inocência.

Acerca da questão, trago jurisprudência, vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA - INVIABILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE, DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DO EMPREGO DE TORTURA - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUSÃO DO CRIME CONEXO DO ARTIGO 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE EXAME DO CONTEXTO FÁTICO - INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - INVIABILIDADE - JUÍZO DA EXECUÇÃO. A pronúncia, por se tratar de um mero juízo de admissibilidade, não requer a prova incontroversa da existência do crime ou da autoria. O acusado deve ser fundamentadamente impronunciado ou ter a sua conduta desclassificada quando o juiz sumariante não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria. O decote das qualificadoras, na fase de Pronúncia, somente é viável se as provas orais e documentais indicarem que são manifestamente improcedentes, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação (Súmula/TJMG nº 64) . Presentes nos autos elementos que indiquem que o crime ocorreu para garantir o domínio de região de tráfico de drogas, que os réus estavam em superioridade numérica em relação à vítima e que ela foi exposta a intenso sofrimento antes de morrer, incabível o decote das qualificadoras insertas no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. Para a aplicação do princípio da consunção, é imperioso o exame do acervo probatório para se verificar se o crime de porte de violação de domicílio antecedeu ao delito de homicídio ou se consistiu apenas em fase necessária à sua consumação, o que é vedado ao julgador nessa fase do procedimento, sob pena de usurpação de competência constitucionalmente deferida ao Tribunal do Júri. Incabível a análise do pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00188874720228130479, Relator.: Des .(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 14/03/2024, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM FACE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA DO RÉU. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, § 2º, IV C/C ART . 14, II DO CP). 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA . INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALDIADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AÇÃO QUE PRECISA SER REPELIDA COM UTILIZAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS, DE FORMA PROPORCIONAL, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, AO MENOS NA ANÁLISE SUCINTA PERTINENTE A PRESENTE FASE PROCESSUAL. PRONÚNCIA MANTIDA . INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL . IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AÇÃO COM ANIMUS NECANDI. ANÁLISE APROFUNDADA QUE DEVE SER REALIZADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 3 . TESES DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI DO AGENTE E NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO POR AÇÃO DA VÍTIMA, DEVENDO A INCIDÊNCIA DO (S) INSTITUTO (S) SER SUBMETIDA AO JULGAMENTO DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI. 4 . PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCABIMENTO MANIFESTO DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA IMPUTADA AO RÉU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 03 DO TJCE . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da peça inicial, fundada em suspeita ou dúvida consistente na viabilidade da peça acusatória, não se exigindo, portanto, certeza quanto à acusação, justamente porque não há avaliação de mérito, resolvendo-se a favor da sociedade eventuais dúvidas propiciadas pelas provas, ocorrendo, assim, a aplicação do princípio in dubio pro societate. 2 . Sabe-se que para a decisão de pronúncia, basta apenas a presença de indícios de que o recorrente seja o autor ou tenha participado, eficientemente, do resultado delituoso e que esteja comprovada a materialidade do delito, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Na hipótese, a materialidade encontra-se devidamente demonstrada através de prontuário médico da vítima Luciano Batista de Lira Filho, oriundo da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, em que consta que foi lesionado na região do abdômen inferior, ocasionando traumatismo no intestino delgado, necessitando de diversos dias de internação, cirurgia, medicamentos e utilização de bolsa de colostomia (fls .104/199). 4. Quanto à autoria, há nos autos indícios suficientes de que o ora recorrente deve ser mesmo autor do crime, visto que, apesar de alegar que agiu em legítima defesa, existem relatos minuciosos de testemunhas que o apontam como executor do crime em comento, sendo que, no presente caso, não se tem certeza se efetivamente ocorreu a ofensa inicial por parte da vítima, razão pela qual é imprescindível, para o reconhecimento da excludente de ilicitude, que o agente aja nos limites da reação necessária contra a agressão injusta, o que não se vislumbra ao menos nesta fase processual, pelo que a tese levantada de legítima defesa deve ser submetida ao Júri Popular. (...) E, sendo plausível a versão contida na denúncia, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe. (...)12. Recurso em Sentido Estrito conhecido, porém, DESPROVIDO. (TJ-CE - Recurso em Sentido Estrito: 02017456520238060298 Sobral, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 31/07/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024)

Nesse contexto, em não havendo nos autos provas suficientes acerca da inocência do recorrente, não há como se promover sua despronúncia, pois só um juízo de certeza é capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri e as provas até agora carreadas aos autos subsidiam a decisão de pronúncia, de modo que o pleito recursal ora debatido não merece guarida.

Ressalto que neste momento processual prevalece o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato, o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados uma vez que o réu só deverá deixar de ser pronunciado se presente prova indubitável de que não cometeu o crime ou de que não agiu com
animus necandi
, o que não restou comprovado no presente caso onde as provas dos autos apontam o recorrente como provável autor da conduta criminosa, restando devidamente
comprovada a materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria e a análise aprofundada das provas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, razão pela qual deve ser mantida a decisão de pronúncia.

Assim, com escopo no princípio
in dubio pro societate
, deve o réu ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural
. Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto das versões sobre os fatos em apuração.

Ex positis,
acompanho a manifestação ministerial e conheço do recurso interposto, mas lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 25 de junho de 2025
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/06/2025